Tribunal: TJBA
Processo: 8010889-95.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010889-95.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: EDVALDO LIMA DA SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS895 E 1019 DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8010889-95.2019.8.05.0000, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA, e como agravada, QUEILA JAMILE NEVES DA SILVA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, nos termos da certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça